Tribunal: TJMT
Processo: 1007040-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007040-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 56.360.266/0001-08 (AGRAVANTE), A. C. HENDGES DA SILVA - EPP - CNPJ: 00.862.125/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

Sendo inegável que a disposição contida no artigo 329 do Código de Processo Civil destina-se ao processo de conhecimento, uma vez que na demanda executiva prioritariamente se busca conseguir a satisfação do título, é possível incluir avalista no polo passivo, em homenagem aos princípios da economia processual, efetividade e razoável duração do processo, posto não importar renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007040-72.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADA:

A.C. HENDGES DA SILVA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, que indeferiu a inclusão do avalista no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial oriunda da ação de busca e apreensão (feito no. 9176-69.2011.811.0055 – Cód. 138749), ajuizada em face de
A.C. HENDGES DA SILVA – EPP
(Id 7902931).

Em suas razões recursais de Id 7902925, a agravante, após tecer longo arrazoado dos fatos que antecederam a interposição do presente instrumento, defende que, havendo a conversão da ação de busca e apreensão em execução, é cabível a inclusão do avalista no polo passivo da demanda, cuja medida não traz qualquer prejuízo à defesa, tampouco viola o contraditório, visto que a parte devedora sequer foi citada até a presente data, de modo a ser possibilitado o aditamento da inicial, a teor do art. 329 do CPC/15.

De outro lado, discorre que
“a cota da agravada, adquirida através do Contrato de Adesão no 48589, foi contemplada na forma prevista no regulamento, sendo que, em garantia das obrigações assumidas, a agravada alienou o bem através do incluso contrato de alienação fiduciária, assinando a Nota Promissória como avalista da operação o Sr. FLÁVIO FERNANDO ZÍLIO DA SILVA e sua esposa e representante legal da requerida, a Sra. ALINE CRISTINA HENDGES DA SILVA através da Nota Promissória emitida em 02/09/2008, ou seja, na mesma data em que fora assinado o Contrato de Alienação pela consorciada AC Hendges”
, pelo que entende que a obrigação foi assumida pelo avalista retromencionado, e, portanto, igualmente responsável pelo pagamento da dívida da agravada na hipótese de inadimplemento desta, mormente em razão da previsão contida no art. 265 do CC/02.

Ao fim, afiança que
“a propositura da ação pela agravante contra a agravada não renuncia a solidariedade entre os codevedores, conforme previsão contida no artigo 275, parágrafo único do Código Civil, daí porque a dívida pode ser exigida do avalista”
, cuja possibilidade, aliás, não é afastada pela jurisprudência pátria.

A par desses argumentos, postula pelo provimento deste recurso, para que seja determinada a imediata inclusão do avalista no polo passivo.

Colacionou documentos entre os Ids 7902926 e 7902932.

Sem contraminuta, ante a ausência de triangulação do feito de primeiro grau.

Preparo recolhido (Id 23223983).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão a ser dirimida neste agravo de instrumento cinge-se à possibilidade de inclusão de avalista no polo passivo de ação de busca e apreensão convertida em execução.

Pelos documentos que acompanham o presente instrumento, bem como em pesquisa realizada no sítio eletrônico de acompanhamento processual desta Corte de Justiça, é possível constatar que a empresa demandante, aqui agravante, atuante no ramo de organização, formação e administração de grupos de consórcio para aquisição de bens, ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da pessoa jurídica agravada tendo por base a aquisição dos direitos e obrigações relativos ao contrato de adesão no. 48589, do grupo 5006 e cota 427, referente ao bem móvel Honda CRB 600 RR, fab/mod 2008, cor vermelha, chassi JH2PC40928M101659, placa NJW5999, da qual fora regularmente contemplada após o pagamento das contribuições iniciais, sendo referido bem entregue com cláusula de alienação fiduciária.

A autora, ao tempo do ajuizamento da referida ação (
17/10/2011
), afirmou ser credora da quantia atualizada de R$48.380,01 (quarenta e oito mil, trezentos e oitenta reais e um centavo – Id 7902926). A medida liminar nesta ação de busca e apreensão foi deferida em
12/12/2011
, contudo o veículo não foi localizado, o que motivou a formulação de pedido de conversão do feito em ação de execução, a qual fora deferida pelo Julgador monocrático por meio da decisão fundamentada anexa ao Id 7902929 (datada de
24/09/2015
).

Após a frustração das diligências posteriores com vistas à localização do bem, a autora/agravante pugnou pela inclusão no polo passivo da execução dos avalistas que se sub-rogaram no contrato – Sr. Flávio Fernando Zílio da Silva e sua esposa e representante legal da requerida, Sra. Aline Cristina Hendges da Silva, tendo por base a nota promissória originária assinada na mesma data em que fora formalizado o contrato de alienação fiduciária (
02/09/2008
), consoante teor do petitório acostado no Id 7902930.

Entretanto, o pleito foi indeferido pelo Magistrado singular –
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, ao argumento de que
“a nota promissória possui, por natureza, os atributos da autonomia e abstração, inerentes aos títulos de crédito e, via de regra, não há vinculação entre o título e o contrato que lhe deu origem”
(Id 7902931 – pág. 2), o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

E como já relatado, a agravante sustenta que:
(a)
há existência de vínculo entre a nota promissória e o contrato de alienação fiduciária, tendo por base a identidade dos valores e data de assinatura, de modo que entende que o Sr. Flávio Fernando Zílio da Silva assumiu a obrigação de avalista, sendo, pois, responsável solidário pelo pagamento da dívida da agravada, na forma do art. 265 do CC/02; e
(b)
que a inclusão de avalista no polo passivo da demanda primitiva se mostra devida, uma vez que decorrente da faculdade conferida pelo art. 4o do Decreto-lei no. 911/69, nascida com o deferimento da conversão da ação de busca e apreensão em execução, ainda mais levando-se em consideração que não houve a estabilização da demanda.

A irresignação merece prosperar.

Destaco que, a princípio, não vejo óbice à inclusão de ambos os avalistas na presente execução, ainda que decorrente de conversão da ação de busca e apreensão, seja porque inexistente a estabilização da demanda, já que não ocorrida a citação da devedora principal (A.C. Hendges da Silva EPP), seja porque a pretensão resistida incidirá tanto sobre a pessoa da sócia administradora que é exatamente a avalista (Sra. Aline Cristina Hendges da Silva), como na do seu marido (Sr. Flávio Fernando Zílio da Silva), que acabaram sub-rogando na dívida em aberto, independentemente do grau de autonomia e abstração do título de crédito que ampara o pedido (nota promissória).

A propósito do assunto, a norma inscrita no artigo 275 do vigente Código Civil prevê expressamente o seguinte:

“
O credor tem direito a exigir e receber de um ou alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.
”

É bem verdade que a possibilidade de aditamento da inicial encontra expressa previsão no atual artigo 329 do CPC/15, que assim estabelece:

“Artigo 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

Contudo, não é menos verdade, e o texto transcrito é claro e preciso, que sua destinação é o processo de conhecimento, não o processo de execução, no qual a pretensão é apenas a de satisfação do título executivo.

Além disso, a inclusão dos avalistas no polo passivo não acarretará alteração do pedido ou da causa de pedir, tampouco implicará prejuízo ao direito de defesa, pois eles deverão ser citados para a execução, nos termos do artigo 829 do CPC/15, com comunicação ao distribuidor, para as alterações necessárias.

Acrescente-se que tal providência atende ao princípio da economia e efetividade processual, prestigiando a celeridade e o aproveitamento dos atos processuais (artigo 5o, LXXVIII, da CF/88), pois evitará o ajuizamento de nova demanda para discutir questão que pode ser dirimida nos autos deste processo, poupando o credor do recolhimento de novas despesas processuais e o desperdício dos atos já praticados.

Aliás, consoante ensinamento doutrinário,
“(...) enquanto não for integralmente paga a dívida, mantém-se íntegro o direito do credor em relação a todos e a qualquer dos outros devedores, não se podendo, mesmo, presumir a renúncia de tais direitos do fato de já ter sido iniciada a ação contra um dos devedores”
(J.M. de Carvalho Santos, in ‘Código Civil Brasileiro Interpretado’, cit., pág. 250).
“Se, no entanto, for proposta mais de uma ação pelo credor, devem os processos ser reunidos, a fim de se evitar julgamentos contraditórios”
(Mário Luiz Delgado Régis, in ‘Novo Código Civil Comentado’, coordenação de Ricardo Fiuza, Saraiva, pág. 227).

Por pertinente, há de ser feito o registro que o entendimento jurisprudencial dominante dos Tribunais pátrios é no sentido de ser admitida a inclusão de avalistas no polo passivo de execução, inclusive mesmo após a estabilização da demanda, o que particularmente não é a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DA AVALISTA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. Não há óbice à inclusão do avalista na presente execução, ainda que decorrente de conversão da ação de busca e apreensão e já ocorrida a citação do devedor principal, sobretudo porque esta ocorreu através do sócio administrador que é exatamente o avalista.
DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(TJ-RS – AI: 70080796873 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Inclusão da empresa devedora no polo passivo da demanda após a citação do executado/avalista. Possibilidade. A inclusão da devedora principal no polo passivo da execução não afronta o princípio da estabilidade do processo disposto no art. 264 do CPC/73. Isso porque tal inclusão não implica alteração do pedido ou da causa de pedir, nem prejuízo à defesa das partes. Princípios da efetividade e celeridade processual que devem ser observados.
Decisão reformada, determinando-se a inclusão da devedora Usina Rio Verde Ltda. no polo passivo da execução. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2147601-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro: 31/10/2019)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AVALISTA. CODEVEDOR. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA ANTERIORMENTE À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.
1. O avalista é a pessoa que se compromete a garantir o título avalizado e se torna, portanto, responsável solidário do devedor principal nos termos do art. 899 do Código Civil. 2. De acordo com o art. 329 do CPC, admite-se, antes da citação, não apenas a emenda como a própria alteração da petição inicial.
3.1. Aliás, diante da ausência de cumprimento da citação, não são produzidos os efeitos previstos no art. 240, caput, do CPC. 3.2. No caso dos autos não ocorreu a denominada estabilização subjetiva da demanda, razão pela qual é possível ocorrer sua ampliação subjetiva. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJDFT – Acórdão 1160796, 07084249120188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Guardadas as particularidades dos casos, este também é o entendimento desta Corte de Justiça, a qual tem reconhecido a legitimidade de o avalista integrar o polo passivo de demandas cujo objeto visa à apreensão de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, estando ou não ela convertida em execução ou depósito, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA CONTRA O AVALISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, o avalista do contrato de alienação fiduciária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgRg no AgRg no REsp 1178849/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – Julgado em 14/02/2017 – Dje do dia 22/02/2017)”.
2. Consoante art. 20, §4o, do CPC/73, para os casos de não condenação em valor monetário, a fixação dos honorários será por apreciação equitativa do juiz.”
(N.U 0014293-66.2012.8.11.0003, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA CONTRA O AVALISTA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR PRINCIPAL – VALIDADE – BEM FINANCIADO NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 3o do Dec.-lei 911/69 estabelece que “o Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”. Assim, já que a notificação extrajudicial foi enviada e recebida pelo devedor principal, há comprovação da mora (Dec.-lei no 911/69, art. 2o, §2o), de forma que é legítimo ao credor investir contra terceiro (avalista) na perseguição da satisfação de seu crédito, pouco importando que o avalista não detenha o bem objeto da lide, pois, nestes casos, a demanda deve ser convertida em ação de depósito (Dec.-lei no 911/69, art. 4o), para a qual é legítima a parte agravante para figurar no polo passivo.
”
(N.U 0010453-23.2013.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2013, Publicado no DJE 15/07/2013)

Sendo assim, considerando a ausência de estabilização da demanda primitiva, bem como em consonância com o princípio da economia e celeridade processual, é possível a inclusão dos avalistas Flávio Fernando Zílio da Silva e sua esposa e representante legal da requerida, Sra. Aline Cristina Hendges da Silva, no polo passivo da demanda, devendo ser promovida sua citação, nos termos do artigo 829 do CPC/15, com comunicação ao distribuidor, para anotações necessárias, prosseguindo-se como de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente instrumento,
nos termos acima definidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020